Tribunal: TCU
Processo: 010.658/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Gutemberg Fernandes de Araújo (peça 194) e Helena Maria Duailibe Ferreira (peça 225) contra o Acórdão 5492/2022-TCU-2a Câmara (peça 164, Rel. Min. Bruno Dantas).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos dos Recursos de Reconsideração interpostos por Gutemberg Fernandes de Araújo e Helena Maria Duailibe Ferreira contra o Acórdão 5492/2022-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992 e art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU, conhecer dos Recursos de Reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da deliberação à recorrente e aos demais interessados.